Tribunal: STF
Processo: Rcl 35529
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra atos do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e contra o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso preventivamente.
    Consta dos autos que a reclamante "Virgiane Távora De Araújo (processo n. 0189513-15.2018.8.06.0001) foi presa no dia 08 de novembro de 2018 em decorrência de mandado de prisão temporária e até a presente data não houve audiência de custódia. A sua prisão temporária foi prorrogada por decisão do magistrado.".
    A reclamante alega que "posteriormente, sua prisão temporária foi convertida em preventiva, razão pela qual atualmente encontra-se detida na Up IPF, em situação de transferência. Da sua prisão temporária até a presente data já consta mais de 223 dias e até então não houve a realização da audiência de custódia/apresentação, nem na prisão temporária e na sua prorrogação, nem na prisão preventiva.".
    Assim, requer, "a reclamante pela concessão da ordem liminar desta Reclamação para determinar Adequação do Ato Administrativo que confronta a Decisão tomada na ADPF 347, qual seja, a Resolução 14/2015 do Tribunal de Justiça do estado do Ceará, de forma que seja determinada ao Tribunal de Justiça e aos Juízes do Colegiado da Vara de Delitos de Organização Criminosa do Estado do Ceará, a realização de Audiência de Custódia proveniente de mandado de prisão preventiva de Virgiane Távora de Araújo, da forma determinada na Medida Cautelar na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e na Resolução 213/2015 do CNJ, em especial a verificação de tortura, decidindo pelo relaxamento da prisão em flagrante, concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar diversa da prisão; a decretação de prisão preventiva; ou a adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa.". No mérito, requer a manutenção da liminar pleiteada.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    (...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
    A Reclamação está prejudicada. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, realizada no dia 11 de setembro de 2020, é possível verificar que a audiência de custódia já foi realizada, conforme o despacho proferido no dia 01 de agosto de 2019 pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: 
    [...]
    Trata-se de Denúncia protocolada, em 31/01/2019, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 2°, §§3° e 4°, I, da Lei 12.850/13 e art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, c/c art. 69, do CPB. 
    Denúncia recebida em, 31/01/2019. 
    Em 14/06/2019, despacho determinando que a Secretaria designe, com brevidade, audiência de custódia. 
    Audiência de Custódia realizada, em 25 de junho de 2019. 
    Audiência realizada, em 11 de julho de 2019, com todos os acusados.
    Decisão em 25/07/2019. 
    À Secretaria para cumprir os expedientes necessários.
    A instrução processual foi declarada encerrada no dia 13 de janeiro de 2020 pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, estando o processo-crime n. 0189513-15.2018.8.06.0001 na fase de apresentação de alegações finais pelas partes, o que prejudica a análise da questão posta pela defesa nesta Reclamação. Transcrevo uma parte da decisão proferida: 
    [...]
    Vistos etc. 
    Trata-se de processo envolvendo nove acusados de crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a instrução encerrada em 13 de janeiro de 2020 (havia pedido de diligência probatória da defesa pendente de análise desde a data da audiência de instrução e julgamento). 
    Não há que se falar em relaxamento da prisão, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.". 
    Determino renovação de vista ao Ministério Público, com o prazo de cinco dias para a apresentação de alegações finais, sob as penas da lei.
    Por fim, já realizada a audiência de custódia, a reclamante já foi interrogada e se encontrando o processo-crime na fase de apresentação de alegações finais pelas partes, não há falar-se em descumprimento da decisão proferida na ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016.
    Esse fato superveniente, portanto, prejudica o pedido formulado nesta ação. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente